Tribunal: TJSP
Processo: 1000719-98.2018.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

O dano moral é evidente, tendo em vista a dor daquele que perde o pai em circunstâncias tão trágicas. A quantificação da indenização por dano moral deve pautar-se pela razoabilidade - O filho da vítima faz jus ao recebimento de uma pensão mensal, até a data em que completar vinte e cinco anos de idade, equivalente a dois terços do rendimento da vítima –

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

O dano moral é evidente, tendo em vista a dor daquele que perde o pai em circunstâncias tão trágicas. A quantificação da indenização por dano moral deve pautar-se pela razoabilidade - O filho da vítima faz jus ao recebimento de uma pensão mensal, até a data em que completar vinte e cinco anos de idade, equivalente a dois terços do rendimento da vítima – Não se há de falar em desconto de quantia recebida a título de benefício previdenciário.

Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000719-98.2018.8.26.0368
Voto n.o 43.068 - morf
Registro: 2020.0000160831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000719-
98.2018.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que são apelantes SOMPO
SEGUROS S.A e USINA SÃO MARTINHO S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL, é apelado
ANDREY FELIPE PORTO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000719-98.2018.8.26.0368
Voto n.o 43.068 - morf
Apelação Cível n.o 1000719-98.2018.8.26.0368
Apelantes: Sompo Seguros S.A.; Usina São Martinho S.A. Açúcar e
Álcool; Carlos Pereira de Souza
Apelado:
Andrey Felipe Porto Lopes
Comarca:
Monte Alto (2a Vara Judicial)
Juiz(a):
Suellen Rocha Lipolis
VOTO N.o 43.068
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.
O dano moral é evidente, tendo em vista a dor daquele que
perde o pai em circunstâncias tão trágicas. A quantificação
da indenização por dano moral deve pautar-se pela
razoabilidade - O filho da vítima faz jus ao recebimento de
uma pensão mensal, até a data em que completar vinte e
cinco anos de idade, equivalente a dois terços do rendimento
da vítima Não se há de falar em desconto de quantia
recebida a título de benefício previdenciário.
Recursos providos em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls. 2.026/2.036 julgou
procedente, em parte, o pedido para condenar os réus, solidariamente, ao
pagamento de cem mil reais a título de danos morais; R$1.140,00 a título
de danos materiais; e de uma pensão mensal, equivalente a dois terços
do rendimento da vítima, até a data em que o autor completar vinte e
cinco anos de idade. A seguradora denunciada foi condenada a
reembolsar a corré segurada, até o limite previsto na apólice. Apelam a
seguradora a fls. 2.045/2.055 e os réus a fls. 2.062/2.076. Contrarrazões
a fls. 2.082/2.099.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000719-98.2018.8.26.0368
Voto n.o 43.068 - morf
Incontroverso o acidente de trânsito indicado
na inicial, no qual morreu o pai do autor, por culpa dos réus.
O dano moral é evidente, tendo em vista a dor
daquele que perde o pai em circunstâncias tão trágicas. A quantificação
da indenização por dano moral deve pautar-se pela razoabilidade,
envolvendo o caráter repressivo de novas ofensas, por parte do agressor,
e o caráter compensatório à vítima, razão pela qual a indenização dos
danos morais deve ser adequada às circunstâncias do caso sob exame.
Considerando tais fatores, de reduzir-se o valor indenizatório para
setenta mil reais.
Quanto à pensão mensal, é, sim, devida, pois,
conforme ao que vem sendo decidido por esta Câmara, presume-se que o
pai contribui com o sustento do filho, até que este complete vinte e cinco
anos, idade presumível para ter vida independente, fixação essa que
ocorre mesmo que não venha prova de que o filho, após atingir a
maioridade, esteja frequentando curso universitário. De qualquer modo,
há notícia no caso em tela de que o autor está, sim, matriculado em curso
superior.
Presume-se, também, que a vítima utilizava um
terço de sua renda para o próprio sustento, razão pela qual a pensão
mensal deve ser fixada em quantia equivalente a dois terços do
rendimento, tal como arbitrado na r. sentença.
O recebimento de benefício previdenciário,
justamente em razão do acidente discutido neste processo, não é motivo
para se afastar a condenação ao pagamento de pensão mensal, tampouco
se há de falar em sua redução.
Por conseguinte, dou provimento, em parte, às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000719-98.2018.8.26.0368
Voto n.o 43.068 - morf
apelações, tão-somente para reduzir o valor da indenização por dano
moral para setenta mil reais, quantia essa sujeita à incidência de correção
monetária conforme à Tabela Prática desta Corte desde a data desta
sessão de julgamento, mantida a incidência dos juros moratórios nos
termos fixados em primeiro grau.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica